Tribunal: TJSP
Processo: 1001960-98.2018.8.26.0274
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL – Alegação de nulidade do título – Ocorrência – Ausência de notificação válida da lavratura do auto de infração – Inteligência do art. 99, § 3o, do Decreto Estadual no 54.486/09 – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270537
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001960-
98.2018.8.26.0274, da Comarca de Itápolis, em que é apelante ESTADO DE SÃO
PAULO, é apelada MARILDA BERNADETI QUILELI CAMPOPIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001960-98.2018.8.26.0274 -Voto no 30139 - D
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1001960-98.2018.8.26.0274
APTE. : ESTADO DE SÃO PAULO
APDA. : MARILDA BERNADETI QUILELI CAMPOPIANO
COMARCA: ITÁPOLIS 1a VARA
JUIZ : VINICIUS GONÇALVES PORTO NASCIMENTO
VOTO No: 30139
EMENTA ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL Alegação de
nulidade do título Ocorrência Ausência de notificação válida
da lavratura do auto de infração Inteligência do art. 99, § 3o, do
Decreto Estadual no 54.486/09 Recurso não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de ação ajuizada por Marilda Bernadeti Quileli
Campopiano em face do Estado de São Paulo, objetivando a declaração de
inexigibilidade do débito fiscal, com anulação da CDA levada a protesto.
A r. sentença de fls. 210/219, cujo relatório se adota, julgou
procedentes os pedidos, para declarar a nulidade do procedimento administrativo
que ensejou a expedição da CDA no 1.093.275.481, em razão da ausência de
notificação válida da contribuinte, e determinar o cancelamento do protesto
realizado com base nela. Condenou o réu ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.
Inconformado, o Estado de São Paulo recorre, sustentando,
em síntese, que houve falha na juntada do documento aos autos eletrônicos,
motivo pelo qual ausente a declaração da Receita Federal de que a doação foi no
valor de R$ 140.000,00, a qual junta nesse momento; era caso de converter o
julgamento em diligência; enviou todas as notificações por carta com aviso de
recebimento (fls. 223/232).
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001960-98.2018.8.26.0274 -Voto no 30139 - D
3
245/258).
FUNDAMENTOS
Na hipótese, a autuação do Fisco tem por fundamento a
ausência de recolhimento do ITCMD. Em virtude da autuação, o crédito tributário
decorrente do auto de infração no 3.163.334 foi inscrito na CDA no 1.093.275.481,
protestada perante o Tabelião de Notas de Itápolis.
A autora requereu a anulação da cobrança em razão da falta
de notificação da decisão administrativa.
A r. sentença julgou procedente a ação, razão da
insurgência. E o recurso não comporta provimento.
Determina a Lei Estadual 13.457/09, sobre o processo
administrativo tributário decorrente de lançamento de ofício:
Artigo 8o - As intimações dos atos processuais serão efetuadas de
ofício e deverão conter o nome e a qualificação do intimado, a
identificação do auto de infração e do processo, a indicação de sua
finalidade, bem como do prazo e do local para o seu atendimento.
Artigo 9o - As intimações de que trata o artigo 8o desta lei serão
realizadas por meio de publicação no Diário Oficial do Estado, contendo o
nome do autuado e do procurador devidamente constituído nos autos.
... § 3o - Em se tratando de pessoa física ou firma individual
sem advogado constituído nos autos, as intimações permanecerão
sendo realizadas mediante ciência do interessado ou por carta
registrada com aviso de recebimento, enquanto não ocorrer sua
adesão ao processo eletrônico, nos termos do Título III desta lei.
§ 4o - Considerar-se-á feita a intimação:
1 - se por edital, no quinto dia útil posterior ao da data de sua
publicação;
2 - se por meio eletrônico, na forma do Título III desta lei;
3 - se pessoal, na data da respectiva ciência;
4 - se por carta registrada, na data constante do aviso de
recebimento.
E o Decreto Estadual no 54.486/09, que regulamenta a lei
supra citada, adiciona que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001960-98.2018.8.26.0274 -Voto no 30139 - D
4
Art. 99. O auto de infração conterá, obrigatoriamente:
... § 3o. Fundado em critérios de conveniência e oportunidade, o
fisco poderá notificar o autuado da lavratura do auto de infração por meio
de carta registrada, com aviso de recebimento, ou, na sua impossibilidade,
mediante a publicação no Diário Oficial do Estado, observado o disposto
no artigo 73 deste regulamento.
Inicialmente, foram enviadas quatro notificações à autora,
que não constituiu advogado, quais sejam:
Notificação
no
184/2011:
determina
a
juntada
de
documentos, foi enviada para endereço incorreto, tendo sido
o AR assinado por terceira estranha, de forma que inválida
(fls. 83).
Notificação no 184-A/2011: também determina a juntada de
documentos, foi enviada para o endereço correto, tanto que
o AR foi assinado pelo filho da autora, sendo válida, portanto
(fls. 87).
Notificação no 184-B/2011: determina o recolhimento de
ITCMD, enviada para o endereço correto, o mesmo da
Notificação 184-A. foram realizadas três tentativas de
entrega da carta, frustradas em razão de “destinatário
ausente” (fls. 90/91).
Notificação no 184-C/2011: determina o reconhecimento de
ITCMD, enviada para endereço incorreto, o mesmo da
Notificação 184/2011, não é válida (fls. 92/93).
Nesse contexto, foi publicada no Diário Oficial a intimação em
nome da autora para que recolhesse o ITCMD devido (fls 98). Até esse momento,
não havia nulidade, pois, enviada notificação por carta registrada com aviso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001960-98.2018.8.26.0274 -Voto no 30139 - D
5
recebimento para o endereço correto, as três tentativas de entrega foram
frustradas em razão da ausência de pessoa, de forma que possível e autorizada
a intimação ficta.
Diante do não pagamento do imposto no prazo, foi lavrado o
AIIM no 3.163.334-1 em 13/12/11 (fls. 112) e, conforme declarado pela própria
agente fiscal de rendas, "tendo em vista a iminência do decurso do prazo decadencial,
faz-se necessário que a notificação seja realizada por meio do Diário Oficial do Estado."
(fls. 110).
Assim, verifica-se que, de fato, quando da lavratura do AIIM,
não foi observado o quanto disposto no art. 99, § 3o, do DE no 54.586/09, sendo
que a justificativa apresentada (esgotamento do prazo decadencial) não autoriza
a dispensa da carta registrada com aviso de recebimento prévia à publicação no
diário oficial.
Impende ressaltar que a Administração Pública encontra-se
submetida ao princípio da legalidade, ao teor do artigo 37, “caput”, da
Constituição Federal.
Vale anotar que a Lei Estadual no 13.457/09 determina que
todo aquele que, de qualquer modo e em qualquer qualidade, atuar no processo
administrativo tributário, deve proceder com lealdade e boa-fé.
Por conseguinte, cabia ao Fisco observar a norma.
Assim, deve ser anulada a intimação da autora pelo Diário
Oficial de fls. 114, datada de 16/12/11, sendo nulos todos os atos posteriores,
inclusive a inscrição em CDA e o protesto do débito, prejudicadas as demais
questões acerca da base de cálculo do tributo.
Portanto, a sentença comporta reparo, apenas para que a
anulação seja da intimação acima referida, e não como constou, mantendo-se a
procedência da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001960-98.2018.8.26.0274 -Voto no 30139 - D
6
Por fim, considerando o previsto no artigo 85, § 11, do CPC,
majoro os honorários advocatícios em 10% sobre o percentual fixado na
sentença, totalizando 11% do valor da causa. Nesta linha:
“No que tange aos honorários advocatícios, da conjugação dos
enunciados administrativos ns. 3 e 7, editados em 09.03.2016 pelo Plenário desta Corte,
depreende-se que as novas regras relativas ao tema, previstas no art. 85 do Código de
Processo Civil de 2015, serão aplicadas apenas aos recursos sujeitos à novel legislação,
tanto nas hipóteses em que o novo julgamento da lide gerar a necessidade de fixação ou
modificação dos ônus da sucumbência anteriormente distribuídos, quanto em relação
aos honorários recursais (§ 11).
Ademais, vislumbrando o nítido propósito de desestimular a
interposição de recurso infundado pela parte vencida, entendo que a fixação de
honorários recursais, em favor do patrono da parte recorrida, está adstrita às
hipóteses de não conhecimento ou improvimento do recurso.” (AgInt no REsp
1703414/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
08/02/2018, DJe 22/02/2018).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
REINALDO MILUZZI
Relator